Tribunal: CARF
Processo: 10880.910960/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910960/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.857 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
PARTAGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
É inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada na
instância "a quo", exceto quando deva ser reconhecida de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ERRO
DE
FATO.
VERDADE
MATERIAL.
RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa apresentar nova
declaração ou retificar a declaração original, e nem possa ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. É necessário o retorno
dos autos para que a unidade de origem analise a liquidez e certeza do crédito
pretendido em compensação, oportunizando ao contribuinte a possibilidade de
apresentação de documentos, esclarecimentos e retificação da declaração
apresentada.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para anular o
Despacho Decisório, com retorno dos autos à unidade de origem para análise da liquidez e
certeza do crédito, com a emissão de novo Despacho Decisório.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910960/2010-55
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.857 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910960/2010-55

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-33.500 (e-fls.
31-34), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não tendo sido localizado o Darf com as características indicadas pelo contribuinte
como origem do crédito, ratifica-se o despacho decisório que não homologou a
compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. ESPÉCIE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO. LIMITES DA APRECIAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA
No âmbito das compensações declaradas pelos contribuintes, a apreciação
administrativa da regularidade do procedimento do contribuinte se limita à aferição da
existência de crédito contra a Fazenda Nacional estritamente declarado em declaração
de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica,
transmitida em 26 de abril de 2006, por meio da qual a contribuinte solicita
compensação de débito com crédito, no valor de R$ 151.544,00, que teria sido
indevidamente recolhido a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), mediante Darf, em 15 de março de 2006, no valor de R$ 292.560,08,
relativo ao período de apuração de fevereiro de 2005.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.857 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910960/2010-55

Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em São Paulo – Derat - SP pela não homologação da compensação declarada,
mediante Despacho Decisório, à folha 8, emitido em 10 de fevereiro de 2010, fazendo-
o com base na constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o Darf,
discriminado na Dcomp, não foi localizado nos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega que se equivocou ao
informar a data do pagamento do crédito como 15 de março de 2006, quando o correto
era 15 de março de 2005. Solicita, assim, o cancelamento do Despacho Decisório para
que sejam feitas as devidas correções na Dcomp.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 05/02/2014
(Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo de e-fls. 36), apresentando o Recurso Voluntário de e-
fls. 38-77 por meio de protocolo físico em data de 19/02/2014, pelo qual pediu a homologação
integral da compensação declarada ou, subsidiariamente, que se reconheça a impossibilidade de
cobrança da estimativa após encerrado o ano-calendário.
Para tanto, argumentou a Recorrente que:
i)
Cometeu erro material no preenchimento da data de arrecadação, fazendo constar
15/03/2006 ao invés de 15/03/2005 (data correta);
ii)
O erro material em nada altera a origem, natureza ou período do indébito
pleiteado, não prejudicando o eventual alocamento do pagamento ou a
conciliação com as obrigações acessórias (DCTF e DACON);
iii)
O comprovante de arrecadação está identificado e vinculado à DCTF do período;
iv)
Não se trata de alteração ou modificação da informação prestada em DCTF e
DACON sobre a origem do crédito, sendo possível a retificação de ofício do erro
cometido na demonstração do direito creditório no PER/DCOMP;
v)
Aplica-se o Princípio da Verdade Material;
vi)
Subsidiariamente, encerrado o ano-calendário de 2006, a Fiscalização deveria
realizar a auditoria do montante de IRPJ apurado no ajuste anual do período para,
diante disso, verificar eventual existência de saldo devedor, não podendo ser
admitida a cobrança das estimativas devidas durante o ano;
vii)
Requer a realização de diligência e/ou perícia técnica.
Através do Despacho de e-fls. 79, o processo foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.857 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910960/2010-55

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, uma vez interposto observando o
prazo de 30 dias, contados da ciência eletrônica de e-fls. 36.
Todavia, em Item II.B da peça recursal, subsidiariamente, a Contribuinte trouxe à
análise deste Colegiado a matéria sobre a impossibilidade de cobrança de estimativa após o
encerramento do respectivo ano-calendário.
Com isso, argumentou que, encerrado o ano-calendário de 2006, a Fiscalização
deveria realizar a auditoria do montante de IRPJ apurado no ajuste anual do período para, diante
disso, verificar eventual existência de saldo devedor, não podendo ser admitida a cobrança das
estimativas de IRPJ daquele ano-calendário.
Ocorre que em peça de impugnação nada foi abordado sobre o pedido subsidiário,
limitando-se a informar que o pagamento ocorreu em 15/03/2005, constando erroneamente no
pedido de compensação como realizado em 15/03/2006 e, assim, pedindo o cancelamento do
Despacho Decisório, possibilitando a retificação do PER/DCOMP com relação à data de
recolhimento.
Destaco que, não obstante o formalismo moderado homenageado pela Lei no
9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,
deve a parte contestar o ato administrativo de forma a apontar a controvérsia trazida aos autos
para solução do litígio.
A impugnação específica é prevista pelo Decreto no 70.235/1972, que assim
dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (sem destaques no texto original)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (sem destaques no texto original)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.857 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910960/2010-55

Diante da flagrante inovação recursal e, uma vez não se tratar de matéria de ordem
pública, passível de possibilitar o conhecimento e análise de ofício, bem como não configurando
fato superveniente, não se admite a apresentação de novos fundamentos não debatidos na origem,
devendo ser reconhecida a preclusão consumativa sobre o pedido subsidiário, o que impede o seu
conhecimento.
Neste sentido, destaco decisão deste Colegiado em situação análoga:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. No Processo
Administrativo Fiscal devem ser observados os Princípios Processuais da Impugnação
Específica e da Preclusão, sendo que as matérias não propostas em sede de
Manifestação de Inconformidade não podem ser deduzidas em Recurso Voluntário.
Impossibilidade de inovação recursal, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Recurso Voluntário Não Conhecido.
Crédito Tributário Mantido. (Acórdão 3402-005.802 – Conselheiro Relator Waldir
Navarro Bezerra)
Portanto, conheço parcialmente o recurso voluntário.

2. Mérito
A controvérsia que remanesce para análise versa sobre o pedido de homologação
da compensação pleiteada com erro na indicação da data de recolhimento do Darf, no qual
constou o dia 15 de marco de 2006, quando, na verdade, o recolhimento ocorreu no dia 15 de
março de 2005.
O pedido não foi homologado pela DRF de origem em razão da não localização
do pagamento indevido nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e,
portanto, inexistência do crédito informado.
O Ilustre Julgador de primeira instância manteve o Despacho Decisório por
concluir, em síntese, que “se o contribuinte quiser ver modificada a informação relativa à
origem do crédito declarado na Dcomp, deverá retificá-la antes de qualquer apreciação da
compensação por parte das unidades da Receita Federal. Se assim não o fizer, terá sua
compensação analisada nos estritos termos do que foi originariamente declarado, não lhe sendo
lícito inovar, já em sede contenciosa, quanto às alegações e/ou fundamentos relativos à
existência de seu crédito.”
Com isso, diante da falta de informação essencial à identificação da origem do
crédito pleiteado, constando divergência com aquele constante do DARF constante na Dcomp e,
uma vez que a Contribuinte não atendeu a intimação de e-fls. 5, resta descumprido o seu ônus
probatório, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da verdade material.
De fato, estão corretas as ponderações do r. voto que conduziu o v. Acórdão
recorrido, quando afirma que:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.857 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910960/2010-55

Ademais, o fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material, em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se
a busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas partes, mas isto
num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no sentido do
cumprimento do seu ônus probandi. Em outras palavras, o princípio da verdade
material autoriza o julgador a ir além dos elementos de prova trazidos pelas
partes, quando tais elementos de prova induzem à suspeita de que os fatos
ocorreram não da forma como esta ou aquela parte afirma, mas de uma outra
forma qualquer (o julgador não está vinculado às versões das partes). Mas isto, à
evidência, nada tem a ver com propiciar à parte que tem o ônus de provar o que
alega/pleiteia, a oportunidade de produzir algo que, do ponto de vista estritamente
legal, já deveria compor, como requisito de admissibilidade, o pleito desde sua
formalização inicial. Dito de outro modo: da mesma forma que não é aceitável que um
lançamento seja efetuado sem provas e que se permita posteriormente, em sede de
julgamento e por meio de diligências, tal instrução probatória, também não é aceitável
que um pleito repetitório seja proposto sem a minudente demonstração e comprovação
da existência do indébito e que posteriormente, também em sede de julgamento, se
oportunize tais demonstração e comprovação. (sem destaques no texto original)
Ao que pese o dever da Contribuinte em comprovar o direito creditório pleiteado,
aplicando-se o artigo 373, I do Código de Processo Civil, deve igualmente ser ponderado sobre a
aplicação do princípio da verdade material quando o erro informado possa ser identificado por
simples análise dos fatos.
Consta no PER/DCOMP no 29195.15062.260406.1.3.04-2871 o crédito de
COFINS informado pelo valor original de R$ 151.544,00 (cento e cinquenta e um mil,
quinhentos e quarenta e quatro reais), recolhido em data de 15/03/2006.
Toma-se, para exemplo da constatação de inequívoco erro de fato, a informação
no pedido sobre a atualização pela Taxa Selic Acumulada em 18,43%, resultando em crédito
atualizado de R$ 179.473,56 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e
cinquenta e seis centavos). Caso o recolhimento tivesse ocorrido em 15/03/2006, o percentual de
atualização correspondente ao período seria de aproximadamente 1,70255%, com índice de
correção no período de 1,01702. Ou seja, os valores informados pela Contribuinte a título de
índice de correção realmente corresponde ao período de 15/03/2005 a 26/04/2006 (data de
transmissão).
Outro exemplo extraído dos autos refere-se ao comprovante de recolhimento de
e-fls. 75 e DCTF de e-fls. 76-77, ambos trazidos aos autos com o Recurso Voluntário, os quais
indicam o valor total do débito de COFINS de R$ 292.560,08 (duzentos e noventa e dois mil,
quinhentos e sessenta reais e oito centavos), recolhido em 15/03/2005, sendo declarada em
DCTF a vinculação do DARF ao período de apuração de 28/02/2005, constando tal valor como
total recolhido e, sendo considerado como valor devido R$ 141.016,08 (cento e quarenta e um
mil, dezesseis reais e oito centavos), resultando, portanto, em crédito no exato valor de R$
151.544,00, conforme indicado no PERD/COMP.
Ademais, o DARF de e-fls. 75 corresponde ao recolhimento indicado no pedido
de compensação, porém constando a data de arrecadação em 15/03/2006, enquanto o
comprovante aponta a data de 15/03/2005.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.857 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910960/2010-55

Diante de tais fatos, não há dúvida de que ocorreu no presente litígio flagrante
erro de fato, passível de correção sem que reste prejudicada a declaração do Contribuinte quanto
ao recolhimento indevido e, consequentemente, quanto ao suposto direito creditório informado.
Cumpre destacar que, não obstante a falta de cumprimento da intimação de e-fls.
5, em razão das evidências acima apontadas, deve ser considerada a incidência do Princípio da
Verdade Material, o qual exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos
tais como se apresentam na realidade.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Destaco igualmente a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
Observo ainda que a verdade material vem sendo corretamente aplicada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações
análogas, bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela
1a Turma Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.857 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910960/2010-55

Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
Neste mesmo sentido, destaco o v. Acórdão no 1301-003.432, julgado em
18/10/2018 pela 3a Câmara da 1a Turma Ordinária da 1a Seção com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez
pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em compensação, oportunizando ao contribuinte a possibilidade de
apresentação de documentos, esclarecimentos e retificações das declarações
apresentadas.
No r. voto condutor da decisão acima colacionada, destaco as razões de decidir da
Ilustre Conselheira Relatoria, Amélia Wakako Morishita Yamamoto:
O ponto aqui é que a PerdComp apresentada pelo contribuinte contém erro material, e
tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito, bem como leva
ao enriquecimento ilícito do Estado.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pelo recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e
oportunizar que documentos sejam analisados a fim de analisar o efetivo erro e
consequentemente seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de retificação da PerdComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.857 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910960/2010-55

Posteriormente, pode-se seguir o rito processual habitual.
Ademais, deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do
Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo
acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza,
segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado previsto pelo artigo 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX
da Lei Federal n.o 9.784/993, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade,
atua em favor do administrado, flexibilizando exigências formais excessivas para que prevaleça a
verdade material, acima já destacada.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância
do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto. (sem
destaque no texto original)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada.
(ACÓRDÃO 3001-000.194 ) (sem destaque no texto original)

3 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.857 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910960/2010-55

No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo,
a 1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo reproduzido
parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão
considerados todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda
Pública, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam
provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada a verdade real dos
fatos ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade que é, a principio,
trazida aos autos pelas partes (verdade formal). Acerca da matéria, traz-se o
entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções
legais, arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à
verdade formal, muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a
autoridade administrativa promover de ofício as investigações necessárias à
elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes
demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz
Hector Jorge Escola. Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro
algo que não o é ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a verdade
substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa
respeitar a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível,
também, a busca e análise da verdade material, para melhorar a decisão
sancionatória em fase revisional, mesmo porque no Direito Administrativo não
podemos falar em coisa julgada material administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material,
garantir que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham
soluções com total imparcialidade. Garante ao particular que os atos
praticados pela Administração serão revisados e poderão ser ratificados ou
não a depender das provas acostadas nos autos, a princípio sem a necessidade
de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios
constitucionais dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além
dos princípios processuais específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo
moderado; pluralismo de instâncias e o da verdade material.
Por sua vez, destaco igualmente o Parecer Normativo COSIT no 2, de 23 de
agosto de 2016, que alterou o Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, proferido com a seguinte
Ementa:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO DO CARF. DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PARTE INTEGRANTE DO
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.857 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910960/2010-55

ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. REVISÃO DE OFÍCIO POR ERRO
DE FATO.
Inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão definitiva no
processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente lançamento, tendo em
vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo da
possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos
efetuados.

PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO
EM QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE
APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO
MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão
prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade
fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor
pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de
1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e 45; Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art.
74. (e-processo 10166.729961/2013-93)
No Parecer Normativo em referência, assim concluiu a RFB:
a) inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão definitiva no
processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente lançamento, tendo em
vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo da
possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos
efetuados;
b) exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de
direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto
à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório,
incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito
ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à
existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de
recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso
do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
c) ficam cancelados os itens 61 a 80 e a alínea ‘i’ do item 81 do Parecer Normativo
Cosit no 8, de 3 de setembro de 2014, e a SCI Cosit no 18, de 3 de agosto de 2012. (sem
destaques no texto original)
Portanto, em razão do erro de fato apontado neste voto e comprovação constante
dos autos, deve ser afastado o óbice de retificação do PER/DCOMP objeto deste litígio,
retornando o processo à Unidade de Origem para que seja intimado o Recorrente a apresentar
documentos, bem como demais providências necessárias, possibilitando a análise do mérito do
pedido.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.857 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910960/2010-55

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento para anular o Despacho Decisório, com retorno dos autos à unidade
de origem para análise da liquidez e certeza do crédito, com a emissão de novo Despacho
Decisório.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital